Tribunal: TCU
Processo: 015.901/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 212021, modalidade Pregão (Objeto: Objeto era o Registro de Preços para aquisição de água mineral natural sem gás, em garrafão de 20 litros.)

Inteiro teor:
Acórdão 7599/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação reportando indícios de ocorrência de irregularidades no pregão eletrônico 21/2021, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz. Considerando que a representação reflete o inconformismo do representante com decisão administrativa sancionatória exarada pela fundação; Considerando que a análise da proporcionalidade na aplicação de sanções é de competência do órgão ou entidade contratante; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.901/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ramonia Graziela Dutra de Almeida Silva Souza (OAB/SP 479.791) e Ana Carolina Ferreira Ronzani (OAB/SP 455.997), representando Di Mare de Niterói Comércio e Serviços Alimentação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.